Tribunal: TJSP
Processo: 2241134-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião de imóvel urbano, comercializado por companhia estatal de habitação popular. Decisão recorrida indefere o benefício da justiça gratuita. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão agravada. Fundamentação singela e suficiente para amparar o indeferimento do pleito.
2. No mérito recursal,

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião de imóvel urbano, comercializado por companhia estatal de habitação popular. Decisão recorrida indefere o benefício da justiça gratuita. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão agravada. Fundamentação singela e suficiente para amparar o indeferimento do pleito.
2. No mérito recursal, acolhimento. Devem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita a quem se autodeclara em situação de pobreza e, de acordo com os documentos já juntados aos autos, não apresenta quadro de riqueza que elida tal declaração. Inexistência de elementos capazes de caracterizar "fundadas razões" para o indeferimento do benefício. Exegese do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
3. Recurso provido em parte.